Tribunal: TJDFT
Processo: 0740967-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740967-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA AGRAVADO: DANIEL DE FREITAS CHAVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMPLA PLANOS DE SAÚDE LTDA contra decisão da 2a Vara Cível de Samambaia que, em ação de conhecimento ajuizada por DANIEL DE FREITAS CHAVES em desfavor da agravante e de QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., em sede de tutela de urgência requerida pelo agravado, majorou a multa cominatória anteriormente fixada. Em suas razões (ID 76564459), alega que: 1) no caso, há desvirtuamento do caráter coercitivo das astreintes; 2) a multa não pode ultrapassar o valor da obrigação principal; 3) não há elementos que justificam o arbitramento no valor estabelecido pelo juízo; 4) o procedimento requerido pelo autor não se enquadra no conceito de urgência ou emergência a justificar o afastamento da carência estabelecida contratualmente; 5) as astreintes não têm caráter compensatório, indenizatório ou sancionatório, como pretende o autor. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para reformar a decisão agravada ou suspendê-la. No mérito, a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 76584867). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em cognição sumária, não está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, o juízo deferiu a tutela de urgência e determinou que as rés autorizem o procedimento cirúrgico de que o autor necessita, sob pena de multa diária. Sem o cumprimento da obrigação, houve a majoração da multa cominatória e a determinação para que o Hospital Santa Lúcia Gama realize o procedimento independentemente de autorização. Embora sustente superficialmente a necessidade de obediência à carência estabelecida contratualmente, a controvérsia recursal está na alegada exorbitância das astreintes. Neste momento processual, não se verifica excesso da multa estabelecida. A multa cominatória (astreinte) é meio de coerção indireto fixado pelo juiz com propósito de compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer. Trata-se de um importante instrumento acessório para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional. Na hipótese, o juízo apenas majorou a multa anteriormente estabelecida como forma de fazer as rés cumprirem a obrigação imposta. A princípio, a negativa das rés no cumprimento espontâneo da obrigação justifica a majoração imposta. Houve reiterado descumprimento da obrigação. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, a decisão agravada deve ser mantida. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator